Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-28.2022.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701477-28.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO RAFAEL SANTOS SILVA APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Como questão prévia, a parte apelante requer a concessão da gratuidade de justiça. Para avaliação de sua capacidade econômica, junte aos autos a parte agravante/apelante extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos meses, bem como da declaração de Imposto de Renda do último exercício, além de outros documentos que confirmem a alegada hipossuficiência, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora